Tribunal: TJPA
Processo: 0048248-15.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10299 - Plano de Classificação de Cargos
Data de julgamento: 2021-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0048248-15.2014.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: CARMEN ZILDA LIMA PAES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. DEMANDA QUE NA ORIGEM DISCUTE INCORREÇÃO NO ENQUADRAMENTO E PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDORA PÚBLICA. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE PROCEDÊNCIA, INSURGINDO QUANTO A AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE POSTO QUE A SITUAÇÃO FUNCIONAL DA AUTORA SE ENCONTRA EM CONSONÂNCIA À LEI Nº 7.442, DE 02 DE JULHO DE 2010, QUE DISPÕE SOBRE O PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO (PCCR) DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO ESTADO DO PARÁ. A APOSENTADORIA DA AUTORA SE DEU EM 25/11/2003, ANTES DO ADVENTO DO PCCR, PORTANTO AINDA EM VIGOR O ESTATUTO DO MAGISTÉRIO – DECRETO N° 4.714, DE 09.02.1987, COMBINADO À LEI N° 5.810/94 QUE TRATAVA DO REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ. LEGISLAÇÕES AUTO APLICÁVEIS E DE EFICÁCIA À ÉPOCA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA À SEGURANÇA JURÍDICA E ATO JURÍDICO PERFEITO. RECURSO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0048248-15.2014.8.14.0301.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, mas negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 17 de maio de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CIVEL
interposta pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO

PARÁ – IGEPREV
visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Fazenda Pública da Capital que, nos autos da Ação Ordinária para pagamento de progressão nº 0048248-15.2014.8.14.0301, ajuizada por

CARMEN ZILDA LIMA PAES
, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para determinar a progressão funcional da autora.

Em breve síntese, narra a inicial, ter sido a autora nomeada por meio da Portaria nº 4716/77, de 24/06/1977, para exercer a função de Professor de Educação Física, e atualmente se encontra aposentada como Professor Classe I.

Ocorre que, seu enquadramento se deu na referência Professor Classe I, e após anos de trabalho, caso houvesse sido aplicada corretamente a progressão funcional, na data de sua aposentadoria, em 25/11/2003, estaria na referência VIII, conforme o Estatuto do Magistério, Decreto n° 4.714, de 09.02.1987, art. 26 e Anexo III, combinando ao art. 8° e o art. 18, I, §1°, da Lei 5.351/86 e aos arts. 35 e36, da Lei 5.810/94 (Regime Jurídico Único).

O juízo de piso julgou procedente o pedido inicial, determinando ao IGEPREV que promova a progressão funcional na carreira da Requerente, aplicando em seus vencimentos, as progressões e enquadramentos a que faz jus, nos termos do pedido (Referência X, com vencimentos, em escala progressiva, majorados em 28%), bem como, condenou a pagar os valores retroativos relativos às parcelas vencidas e não pagas, respeitado o lustro prescricional.

Da decisão, o IGEPREV interpôs recurso de apelação (ID. 1941288),

asseverando que com o advento da Lei nº 7.442, de 02 de julho de 2010, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR) dos Profissionais da Educação Básica da Rede Pública de Ensino do Estado do Pará, a avaliação de desempenho passou a ser a cada interstício de três anos e não mais de dois anos. Em sendo assim, a autora já se encontraria devidamente enquadrada na classe e referência a que faz jus.

Teceu comentários quanto o princípio da legalidade e a impossibilidade de o magistrado atuar como legislador positivo.

Afirmou que, os proventos da autora foram corretamente arbitrados e estão sendo pagos de acordo com a respectiva Portaria de concessão, a qual deve ser respeitada, sob pena de ofensa ao ato jurídico perfeito.

Por fim, requereu o provimento do recurso para reformar a decisão
a quo,
declarando a total improcedência do pedido.

Apresentadas contrarrazões (ID. 1941289), a parte recorrida refutou as razões levantadas, asseverando que o recurso interposto possui finalidade meramente procrastinatória, posto que nenhuma norma ou decisão administrativa poderia suprimir direitos adquiridos, incorporados ao patrimônio jurídico do servidor.

Desta feita, requereu seja negado provimento à Apelação Cível interposta, e a manutenção da decisão hostilizada.

Encaminhados os autos ao Ministério Público para exame e parecer o
parquet
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo. (ID. 2333309)

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a sua análise.

Inicialmente ressalto que, o presente recurso será analisado sob a égide do NCPC, uma vez que ataca decisão publicada posteriormente à vigência do Novo Diploma Processual Civil, conforme dispõe seu respectivo art. 1.046 e art. 14.

Cinge-se a controvérsia acerca do direito da apelada à sua Progressão Funcional, bem como o pagamento dos valores retroativos não pagos.

Cumpre mencionar que a autora/apelada foi aposentada em 25/11/2003, de modo que as modificações efetuadas na Lei n° 5.35/86 pela lei n° 7.442/2010, não atinge o direito da autora, em respeito ao direito adquirido.

Em sendo assim, a legislação aplicável ao caso da requerente, qual seja, Lei n° 5.35/86, previa a possibilidade de progredir nas referências de seu cargo e de receber o acréscimo, senão vejamos:

Art. 8° - Para cada nível de vencimento correspondem 10 (dez) referências estruturadas na forma do Anexo III desta Lei, sendo diferenciadas por um acréscimo de 3,5% (três e meio por cento) calculado sempre sobre o vencimento base da respectiva referência inicial.

Parágrafo Único – A referência l (um) é considerada básica não importando em acréscimo de vencimento.

(...)

Art. 18 – A progressão far-se-á de forma:

I - Horizontal -

elevação do funcionário do Magistério à referência imediatamente superior àquela a que pertencer dentro do mesmo nível, respeitado o interstício de 02 (dois) anos de efetivo exercício na referência em que se encontrar.

II - Vertical - elevação do Professor GEP-M-AD-401 de um para outro cargo, dentro da mesma classe.

§ 1° - Será considerada para início da contagem do interstício de que trata o inciso I deste artigo a data de 01 de outubro de 1986.

§2° -Na hipótese do inciso II deste artigo a inclusão far-se-á na referência do novo cargo, cujo vencimento seja imediatamente superior ao da referência a que pertencer, só podendo ser beneficiado o funcionário que já tiver cumprido o período de estágio probatório.

§3°- As progressões de que tratam os incisos I e II deste artigo, obedecerão critérios a serem estabelecidos por ato do Poder Executivo.

Por oportuno, menciona-se que a referida norma foi regulamentada pelo Decreto nº 4.714/87 de 09 de fevereiro de 1987, que por sua vez disciplinou:

ART. 3°- A progressão funcional far-se-á deforma:

I - Horizontal, considerando tempo de serviço em funções de Magistério e assiduidade;

II - Vertical, em consequência da apresentação, pelo funcionário, de uma nova habilitação.

ART. 4° - A progressão por assiduidade será feita mediante a apuração da frequência, de acordo com os seguintes critérios;

I - De O (zero) a 04 (quatro) ausências, não consideradas como de efetivo exercício, 1,0 (um) ponto por ano;

II - De 05 (cinco) a 10 (dez) ausências não consideradas como de efetivo exercício, 0,5 (meio) ponto por ano.

§ 1° - Para fins de apuração da frequência, aos termos do "caput" deste artigo, deve ser

considerado como ano o período de 1 de Janeiro a 31 de dezembro, excluindo-se os casos de afastamento previstos na legislação em vigor.

§ 2° - Procedida a apuração da frequência, os pontos atribuídos serão consignados sob a denominação de "pontos-assiduidades".

§ 3°
- A cada 02 (dois) pontos-assiduidade atribuídos deverão ocorrer a localização do funcionário na referência imediatamente superior aquela em que se encontrar, mediante

Ato a ser baixado pelo Secretário de Estado de Educação.

§4°- Na hipótese do membro do Magistério não atingir, no final de cada período de interstício, os 02 (dois) pontos assiduidades estabelecidos permanecerá na referência em que se encontrar.

§ 5° - Cessará a atribuição de pontos de que trata o "caput" este artigo, quando o integrante do Quadro Permanente do Magistério atingir a referência final da classe a que pertence.

§ 6° - Na apuração do tempo de serviço será considerado exclusivamente o tempo de efetivo exercício em funções do Magistério.

(...)

ART. 26 - No decorrer do processo de enquadramento, os integrantes do Grupo

Magistério deverão ser localizados na respectiva referenda, conforme o que estabelece o

Anexo III da Lei n° 5351/86, respeitado o tempo de serviço em função de Magistério, e

obedecidos os seguintes critérios:

Ref. I - Inicial;

Ref. II - 04 (quatro) anos;

Ref. III- 06 (seis anos);

Ref. IV- 08 (oito) anos;

Ref. V- 10 (dez) anos;

Ref. VI - 12 (doze) anos;

Ref. VII - 14 (quatorze) anos;

Ref. VIII - 16 (dezesseis) anos;

Ref. IX- 18(dezoito) anos;

Ref. X- 20 (vinte) anos.

§1°- Para efeito de contagem de tempo de serviço em função de Magistério, para localização nas referências de que trata o "caput" deste Artigo, considerar-se-á a data limite de l° de outubro de 1986.

§2° - Na apuração do tempo de serviço não se aplicam as disposições contidas no Artigo 84 da Lei n° 749/53.

Não obstante, a Lei Estadual n° 5.810/94 (Regime Jurídico dos Servidores do Estado do Pará), também prevê o direito à promoção,
in verbis
:

Capítulo III - Da Promoção

Art. 35. A promoção é a progressão funcional do servidor estável a uma posição que lhe assegure maior vencimento base, dentro da mesma categoria funcional, obedecidos os critérios de antiguidade e merecimento, alternadamente.

Art. 36. A promoção por antiguidade dar-se-á pela progressão à referência imediatamente superior, observado o interstício de 2 (dois) anos de efetivo exercício.

Com efeito, o art. 8º e 18, inciso 1, § 1º da Lei 5.351/86, regulamentado pelo Decreto nº 4.714, de 09 de fevereiro de 1987 (art. 26), combinado com o artigo 35 e 36 da Lei 5.810/94 garantem a Progressão Funcional por antiguidade pela elevação automática da classificação do servidor à referência superior, após interstício de dois (02) anos de efetivo exercício na função.

Em outras palavras, a progressão funcional horizontal por antiguidade se dá de forma automática, bastando o preenchimento dos requisitos da norma, quais sejam, a passagem do lapso temporal e o efetivo exercício das atividades, uma vez que os dispositivos mencionados são auto aplicáveis e de eficácia imediata.

Portanto
,
evidente o direito reclamado e comprovada a mora do ente público em realizar a progressão funcional da servidora de acordo com legislação própria, eis que foram preenchidos os requisitos para sua concessão, entendo ter direito a requerente/apelada ao implemento das progressões funcionais e percepção dos devidos valores retroativos, respeitado o quinquênio prescricional delimitado pela Súmula 85 do STJ.

Não olvida-se ainda que, o artigo 5°, XXXVI, da Constituição Federal, assegura que “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada".

Desta feita, não vislumbro razões a modificar a decisão de piso.

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial
, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença atacada na sua integralidade, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), 17 de maio de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 25/05/2021